Tribunal: STF
Processo: AI 565554
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada violação
de dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta, que não enseja reexame na via do recurso
extraordinário.
2.Não cabe, em RE, verificar a existência ou não,
 in concreto, da dissonância de julgados alegada em embargos de
divergência em recurso especial.